Tribunal: TJSP
Processo: 0005472-60.2016.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia. Art. 121, §2o, I e IV, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal. Preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requerem a impronúncia dos recorrentes. Preliminar rejeitada. A denúncia não se mostra inepta, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP. Eventual inépcia somente poderia ser reconhecida se demonstrada

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia. Art. 121, §2o, I e IV, c.c art. 29, caput, ambos do Código Penal. Preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, requerem a impronúncia dos recorrentes. Preliminar rejeitada. A denúncia não se mostra inepta, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP. Eventual inépcia somente poderia ser reconhecida se demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no caso presente. No mérito, há elementos suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, não sendo possível acolher, desde logo, as teses de legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal. Desarmonia entre as versões das testemunhas e dos acusados. In dubio pro societate. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar os recorrentes. Sentença de pronúncia mantida. Rejeitada a preliminar e negado provimento aos recursos defensivos.